Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754607-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO RIBEIRO RAMOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Fernando Ribeiro Ramos contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, que o eliminou do Curso de Formação Profissional do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022 ATUB). 2. No Plantão Judiciário, o Exmo. Sr. Presidente, Desembargador Cruz Macedo, deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar (ID no 54693549). 3. O processo foi originariamente distribuído à 2a Câmara Cível (ID no 54851418). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. Ratifico a decisão proferida no Plantão Judiciário por seus próprios fundamentos (ID no 54693549). 6. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 7. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 8. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 9. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO